Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-41.2009.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000468-41.2009.8.14.0047

APELANTE: CONSTANCIO REIS FILHO, JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA, ADVALDO RODRIGUES DA SILVA, EDSON MATEUS DA SILVA, GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES
DE

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEITADAS. MÉRITO.
IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. EXISTÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o ato de improbidade administrativa, ante a irregularidade na prestação de contas e nos procedimentos licitatórios realizados no Município de Bannach.

2.
Preliminar de incompetência absoluta.
A justiça estadual é competente para julgar ações de improbidade administrativa que envolvam verbas federais repassadas ao município, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
A ilegitimidade passiva alegada pelos membros da comissão de licitação é rejeitada, uma vez que chegar à conclusão acerca da existência de responsabilidade dos Recorrentes é o próprio mérito da ação.
Preliminar não acolhida.

4.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
A ausência de instrução probatória não caracteriza nulidade processual quando a prova documental existente é suficiente para o julgamento da lide.
Preliminar rejeitada.

5.
Preliminar de intempestividade da apelação.
Estando constatado que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, descabe a alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira.
Preliminar rejeitada.

6.
Mérito.
A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

7.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo na conduta dos agentes públicos, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

8. As irregularidades praticadas pelos Recorrentes são constatadas por não ter ocorrido a devida publicação dos atos pertinentes aos certames licitatórios Tomada de Preços n.º. 001/2007; 002/2007; 006/2007; 007/2007; 009/2007; 010/2007; 001/2008; 002/2008; 003/2008; 006/2008; 008/2008; cartas convite n.º. 005/2007; e 007/2007, tais como o envio de cartas convite (para a modalidade de regência); publicação de editais.

9. O Relatório de Fiscalização nº 01157 realizado pela Controladoria Geral da União, além de atestar diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios, registra a ausência de comprovação da aplicação das verbas recebidas pelo Município.

10. Mantém-se a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, com as penalidades estabelecidas na sentença de origem.

11.
Recursos conhecidos e não providos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0000468-41.2009.8.14.0047) interposta por CONSTÂNCIO REIS FILHO E OUTROS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

A ação civil pública foi ajuizada com base em fiscalização realizada pela Controladoria Geral da União, que constatou atos de improbidade administrativa por parte dos requeridos. Identificou-se a má aplicação de recursos federais repassados pelo Ministério da Educação, a ausência de notificação a entidades exigidas por lei sobre a liberação de recursos, bem como a falta de processos licitatórios apropriados para despesas custeadas com recursos do PNAE e outros programas federais.

O Juízo de origem proferiu a sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR OS RÉUS GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, ADVALDO RODRIGUES DA SILVA, EDSON MATEUS DA SILVA, CONSTÂNCIO REIS FILHO e JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA NAS SANÇES, ADIANTE INDIVIDUADAS, PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI Nº 8.429/1992.

Por conseguinte, passo a dosar as punições referidas:

a) GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, considerando o conjunto de fatores que evidenciam a conduta ímproba do ilícito praticado, fixo, nos termos do art. 10, VIII, 1ª parte, e art. 11,
caput
e incisos I, II e IV, da Lei nº. 8.429/92, a pena de suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos, bem como a de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, à luz dos incisos II e III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, no tempo determinado de 05 (cinco) anos, além de decretar a perda da função pública, porventura exercida pelo requerido quando do trânsito em julgado desta sentença;

Levando em conta que o requerido não demonstrou a aplicação dos valores de R$ 32.103,10 e R$ 8.707,60, nos exercícios de 2007 e 2008, embora recebidos, conforme informes bancários da Conta Corrente do PNAE (fl. 41), bem como a aplicação dos recursos do PNATE, nos valores de R$ 31.184,19 e R$ 6.929,82, igualmente recebidos, à luz do contido às 64, condeno-o ao ressarcimento integral do dano, no montante de R$ 78.924,71, sobre o que incidirão correção monetária e juros de 1% ao mês, a contar dos respectivos recebimentos.

b) \ADVALDO RODRIGUES DA SILVA, EDSON MATEUS DA SILVA, CONSTÂNCIO REIS FILHO e JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA, considerando o conjunto de fatores que evidenciam a conduta ímproba do ilícito praticado, fixo, nos termos do art. 10, VIII, 1ª parte, e art. 11,
caput
e incisos I, II e IV, da Lei nº. 8.429/92, a pena de suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos, bem como a de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, à luz dos incisos II e III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, no tempo determinado de 05 (cinco) anos, além de decretar a perda da função pública, porventura exercida pelo requerido quando do trânsito em julgado desta sentença;

Atento, ainda, a gravidade da infração praticada, fixo o valor da multa civil em R$ 78.924,71, a ser paga por cada um dos requeridos GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, ADVALDO RODRIGUES DA SILVA, EDSON MATEUS DA SILVA, CONSTÂNCIO REIS FILHO e JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA, com a devida correção monetária a contar desta sentença, a ser revertida em favor do ente público lesado pelo ato de improbidade cometido, obrigação a ser cumprida no prazo de 03 (três) meses após o trânsito em julgado.

Condeno o requerido nas custas processuais.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), em favor do Município de Bannach/PA.

Transitada em julgado e mantida a sentença:

Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os efeitos do disposto no art. 15, V c/c 37, § 4º da Constituição Federal, pelo período acima fixado.

Proceda-se extração de cópias destes autos e, após a devida autenticação, encaminhem ao Ministério Público para o que lhe aprouver.

Dê ciência aos representantes dos entes federativos, em todos os níveis e poderes, para adoção das providências necessárias à perda da função pública em detrimento dos requeridos. (...)

O Réu Geraldo Fernandes de Oliveira, opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de omissão, em relação à questão de ordem pública, consistente na incompetência da Justiça Estadual (id. 2729519 - Pág. 2/12).

Constâncio Reis Filho, Edson Mateus da Silva e José Maria Pereira Da Silva apresentaram recurso de apelação (id. 2729520 - Pág. 1/14), sustentando ilegitimidade passiva, pois eram apenas membros da comissão de licitação e os cargos da comissão aos quais os Apelantes ocupavam não era cargo que tinha poder de mando, veto ou tomada de qualquer decisão.

No mérito, sustentam ausência de provas de dolo ou de danos ao erário, e a improcedência das acusações de fraude em processos licitatórios.

Advaldo Rodrigues da Silva apresentou recurso de apelação, sustentando a incompetência da Justiça estadual e nulidade processual por ausência de instrução probatória. No mérito, sustenta a ausência de provas que demonstrem a alegada prática de ato de improbidade administrativa (id. 2729522 - Pág. 4/22).

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id. 2729524 - Pág. 1/17).

Geraldo Fernandes de Oliveira apresentou recurso de apelação (id.

2729526 - Pág. 2/18) sustentando a incompetência da Justiça estadual, por se tratar de discussão envolvendo recursos repassados pela União Federal. Sustenta, ainda, nulidade processual por ausência de instrução probatória.

No mérito, defende a impossibilidade de condenação com fundamento no dolo genérico e que, ainda que se considere a conduta indicada na petição inicial, trata-se de mera irregularidade, que não configura ato de improbidade administrativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 2729529 - Pág. 1/9) e contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira (id. 2729530 - Pág. 6/16).

Neste Juízo
ad quem,
determinou-se o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para apreciação dos embargos de declaração pendentes de julgamento (id. 3574509 - Pág. 1).

Os embargos declaratórios foram rejeitados (id. 4752391 - Pág. 1/2).

Geraldo Fernandes de Oliveira apresentou petição ratificando o recurso de apelação interposto anteriormente (id. 4752399 - Pág. 1/2).

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronunciou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira, em decorrência da intempestividade.

Em relação ao recurso interposto por Advaldo Rodrigues da Silva, Constâncio Reis Filho, Edson Mateus da Silva e José Maria Pereira Da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Intimados a apresentar manifestação sobre as modificações realizadas na Lei 8.429/92, o Autor apresentou manifestação, requerendo a manutenção da sentença de procedência da ação.

Os Apelantes não apresentaram manifestação, conforme certificado no documento de id. 10689729 - Pág. 1.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pela irretroatividade das modificações da Lei de Improbidade Administrativa e ratificou o pronunciamento anterior pelo não provimento da apelação.

Advaldo Rodrigues da Silva apresentou manifestação, aduzindo que seu advogado habilitado não está cadastrado no sistema PJE e não recebeu intimação do despacho que oportunizou manifestação sobre as modificações da Lei de Improbidade. Instado a manifestação, o Apelado requereu seja devolvido o prazo de manifestação ao Apelado, o que fora deferido no despacho constante no id. 16730373 - Pág. 1.

O Apelante Advaldo Rodrigues da Silva apresentou manifestação, reiterando os pedidos de improcedência da ação.

É o relatório do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA.

Em contrarrazões, o Apelado aduz que a Apelação interposta pelo Réu Geraldo Fernandes de Oliveira é intempestiva, uma vez que há certidão de intempestividade emitida pela Vara de origem.

No entanto, foi registrado pelo Juízo de origem o equívoco da certidão de intempestividade, uma vez que no momento de interposição do recurso de apelação, havia embargos de declaração pendentes de julgamento, circunstância que interrompe o prazo recursal, que volta a fluir após o julgamento dos aclaratórios (id. 2729530 - Pág. 2).

Ademais, após o julgamento dos embargos de declaração, o Recorrente apresentou manifestação ratificando as razões do recurso de apelação interposto anteriormente (id. 4752399 - Pág. 1/2).

Desta forma, estando constatado que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, descabe a alegação de intempestividade do recurso de apelação.

Portanto, rejeito a
preliminar de intempestividade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR CONSTÂNCIO REIS FILHO, EDSON MATEUS DA SILVA E JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Os Recorrentes afirmam que são partes ilegítimas, pois na condição de membros da comissão permanente de licitação, não possuíam poder decisório, não sendo possível que lhes seja atribuída a autoria do ato de improbidade administrativa.

Contudo, a alegação de ilegitimidade se confunde com o mérito da ação, pois a definição, se foi praticado ou não ato de improbidade administrativa, acarreta na procedência ou improcedência da ação, o que será analisado adiante.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL

Os Recorrentes sustentam que a competência para processamento e julgamento deve ser atribuída à Justiça Federal, uma vez que há discussão sobre verbas repassadas pela União.

A teor do entendimento consolidado na Corte Superior, cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento contra ex-prefeito, pela malversação de verbas federais repassadas ao Município. Aplica-se, no caso, a Súmula 209/STJ, segundo a qual:

"Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal".

Em julgado mais recente, o STJ se pronunciou no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS REPASSADAS AO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIO COM O FNDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. Nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae, exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.
2. Em regra, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a ente federal. 3. Considerando que na subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se descortina reflexo direto em interesse da União, consoante se infere dos pedidos formulados na respectiva petição inicial, deve-se manter a competência do Juízo de Direito da Vara de Aurora do Pará/PA
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no CC: 133619 PA 2014/0099422-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/05/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2018)

Embora o recurso questionado seja proveniente do ente federal, foi incorporado ao patrimônio municipal, para dar efetividade aos projetos deste ente na área da educação, o que afasta o interesse da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal, na espécie.

Pelas razões expostas,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

Os Recorrentes Advaldo Rodrigues da Silva e Geraldo Fernandes de Oliveira
suscitam, ainda, preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide. A seu turno, a disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda ao julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Assim, sendo que a finalidade da prova é justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Verifica-se que a presente ação tem como ponto principal, analisar o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa pelos Apelantes.

Ademais, os argumentos trazidos, estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Acerca do tema, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA
. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019 - grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, também decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
. (...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida
; II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09 - grifei).

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o ato de improbidade administrativa, ante a irregularidade na prestação de contas e nos procedimentos licitatórios realizados no Município de Bannach.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e do caráter sancionatório da norma em questão, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas na Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

Em relação ao mérito do caso em análise, constata-se que os Recorrentes Advaldo Rodrigues da Silva, Constâncio Reis Filho, Edson Mateus Da Silva E José Maria Pereira Da Silva integravam a comissão permanente de licitação na ocasião das irregularidades dos procedimentos licitatórios no Município de Bannache e, nesta condição, não demonstraram ter havido a devida publicação dos atos pertinentes aos certames licitatórios Tomada de Preços n.º. 001/2007; 002/2007; 006/2007; 007/2007; 009/2007; 010/2007; 001/2008; 002/2008; 003/2008; 006/2008; 008/2008; cartas convite n.º. 005/2007; e 007/2007, tais como o envio de cartas convite (para a modalidade de regência); publicação de editais, atos, a propósito, imprescindíveis a ilidir as imputações ímprobas descritas na petição inicial.

Referida circunstância contraria a alegação de que não tiveram qualquer participação nas irregularidades indicadas pelo Autor, ou de que não tenha sido demonstrado a ocorrência de dolo, este, inclusive, expressamente registrado pelo Juízo singular, diante do expressivo número de irregularidades nos procedimentos licitatórios e do pequeno porte do Município em que foram realizadas.

Em relação ao Recorrente Geraldo Fernandes de Oliveira, na condição de Gestor Municipal, responsável pela ordenação de despesas dos procedimentos licitatórios mencionados acima, há, ainda, a conduta de ter deixado de prestar contas dos valores recebidos dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Tais fatos estão evidenciados no Relatório de Fiscalização nº 01157 realizado pela Controladoria Geral da União, que além de atestar diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios, registra a ausência de comprovação da aplicação das verbas recebidas pelo Município (ids. 2729500 - Pág. 4/29, 2729501,

2729502, 2729503).

Desta forma, há demonstração da prática dos atos de improbidade administrativa e dolo na conduta dos Recorrentes, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação.
Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSCITAÇAO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 12.230/21 NO QUE DIZ RESPEITO ÀS DISPOSIÇÕES FAVORÁVEIS AO RÉU. DESCABIMENTO. MÉRITO. AUDITORIA EFETUADA POR ORGÃO FEDERAL CONCERNENTE AO REPASSE DE VERBA AO MUNICÍPIO. APONTAMENTO DE DIVERSAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO PROCESSOS LICITATÓRIOS E DESPESAS INDEVIDAS. DANO AO ERÁRIO. CONDUTA TIPIFICADA PELO ARTIGO 10 DA LEI Nº 8429/92. DOLO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com relação ao ponto sobre a retroatividade das disposições advindas pela Lei nº 12.230/2021, restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 843989, que o novo regramento se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2.

No caso, considerando-se que os atos de improbidade administrativa imputados aos apelantes residem no prejuízo ao erário, tem-se que a conduta deles se amolda na modalidade dolosa, de modo que não há como retroagir a novel lei.

3.

Com efeito, a redação vigente à época dos fatos prevista do "caput" do artigo 10 da Lei nº 8.429/92 dispunha que constituía ato de improbidade administrativa que causa lesão ao Erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que ensejasse perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades pertencentes à Administração Direta, Indireta, empresa com capital pertencente ao Poder Público e entidades usufruidoras de subvenção fiscal.

4.

No caso vertente, conforme apurado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, foram constatadas diversas irregularidades quanto à Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde relativas aos 1ª, 2º e 3 º quadrimestres do exercício de 2008, período em que os apelantes exerciam a função de Prefeito e Secretária de Saúde do Município de Anajás.

5.

De acordo com o apurado pela auditoria, houve irregularidades em diversos processos licitatórios realizados pelo Município no período ao norte mencionado, tais como o Pregão nº 01/2002, cujo objeto consistia na aquisição de medicamentos e material hospitalar e odontológico; Carta Convite nº 003/2008, cujo objeto era a aquisição de combustível para o atendimento; Carta Convite 004/2008, cujo objeto era o fretamento de aeronave destinada ao translado de paciente grave; Carta Convite nº 006/2008, cujo objeto consistiu na aquisição de equipamentos e materiais de consumo destinados a vigilância sanitária e Carta Convite nº 018/2008, cujo objeto consistiu na aquisição de combustível para o Fundo Municipal de Saúde.

6.

Constatou-se, ainda, que houve contratação de elevadas despesas com fretamento de aeronaves, inexistindo comprovação de transportes de pacientes graves. De acordo com o apurado, as despesas somadas perfizeram a importância de R$507.850,00 (quinhentos e sete mil e oitocentos e cinquenta reais).

7.

Apurou-se, ainda, a realização de despesas indevidas ou incompatíveis com os recursos da contrapartida municipal, cujo somatório perfez a importância de R$11.910,60 (onze mil, novecentos e dez reais e sessenta centavos).

8.

Nesse desiderato, o autor da ação comprovou documentalmente todas as afirmações, desincumbindo-se do seu ônus, o que não ocorreu em relação aos requeridos e ora apelantes, que não apresentaram provas em sentido contrário. Destaca-se que para a configuração de ato de improbidade na época em que foi realizado, exigia-se tão somente o dolo genérico, ou seja, aquele em que o agente praticava o ato típico sem nenhuma finalidade específica.

9.

Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002643-34.2017.8.14.0077 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO -
CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER LEGAL - OMISSÃO - DOLO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE – PRECEDENTES
– EXISTINDO NOVA REDAÇÃO MAIS BENÉFICA DO INCISO III DO ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992 NA DATA DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, CERTO QUE ESSA DEVE SER APLICADA DE IMEDIATO, O QUE CONSEQUENTEMENTE ELIMINA A CONDENAÇÃO DO APELANTE NA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. (TJ-PA 00370060520158140049, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022) (grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO POR APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REJEITADA. MÉRITO.
EX-PREFEITO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA E INCOMPLETA. DOLO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS
. PREJUÍZO PATRIMONIAL. CULPA. CONTRAPROVA AUSENTE. PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO. ATOS DE IMPROBIDADE CARACTERIZADOS. VIOLAÇÃO ART. 10, E INCISO VI, DO ART. 11. LEI DE IMPROBIDADE.

1- Tratam-se de Apelações Cíveis, interposta contra a sentença, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ipixuna, que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12, inciso II, da mesma lei;

2- O Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública sob o fundamento de que o réu, à época, prefeito do município de Nova Ipixuna, teve suas contas referentes ao exercício financeiro de 2004, reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA - Processo Administrativo nº 1380012004-00, resultando na Resolução nº 9.403, que, concluiu pela prática de diversas irregularidades, violadoras dos princípio da administração e que acarretam prejuízo ao erário.

3- Preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado. Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o término do segundo mandato. O artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, faz essencial à constituição do dies a quo da prescrição na ação de improbidade o término do exercício do mandato ou, em outras palavras, a cessação do vínculo temporário do agente ímprobo com a Administração Pública, que somente se verifica, no caso de reeleição, após o término do segundo mandato, pois que, nesse caso, há continuidade do exercício da função de Prefeito. No caso dos autos, o demandado teve seu mandato renovado, após reeleição no ano de 2004, com término previsto para 31/12/2008. Portanto, a interposição desta ação em 22/06/2011, afasta a alegação da prescrição, nos termos do art. 23, da Lei 8429/92.

4- Preliminar de ausência de procedibilidade da ação, por ausência de condição da ação. Alega o apelante que as contas rejeitadas pelo TCM foram aprovadas pela Câmara Vereadores, de forma retirar-lhe a justificativa para a interposição e a admissibilidade da ação. Tal preliminar também não deve prosperar. O artigo 21 da LIA prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é jurisdicional, por isso que não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de ação de improbidade administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário" ( REsp. n. 1.032.732 , rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2009). Preliminar rejeitada.

5- Mérito.
Quanto à prestação de contas intempestiva e incompleta, indicada na Resolução nº 9.403, registro que a prova dos autos é clara no sentido de demonstrar, não apenas o mero atraso na prestação das contas, senão a má fé do réu/apelante, que deixou de fazê-lo no tempo hábil e sem apresentar todos os documentos obrigatórios para averiguação das contas, em ocultação ou procrastinação das informações. Portanto, é mister inferir a tipicidade da conduta do réu/apelante na letra do inciso VI, do art. 11 da LIA, pelo que deve ser reformada a sentença nesse ponto, condenando o requerido pela não prestação de contas.
Precedentes STJ e desta Corte. Desnecessidade de majoração da multa civil, pois a sentença já havia reconhecido a violação aos princípios que regem a administração pública, enquadrando a conduta do requerido no disposto no art. 11 da LIA, não havendo agravamento da conduta pelo reconhecimento específico da prática do inciso VI a justificar majoração da multa civil. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.

6- Da mesma forma, não há, nos autos, qualquer prova que infirme o apurado pelo TCM quando da análise da prestação de contas, seja quanto a ausência da apresentação dos processos licitatórios de despesas efetuadas, seja quanto a divergência apresentada na execução financeira, no valor de R$ 189.437,30, lançados à conta do agente ordenador da despesa, no caso o Requerido, para o qual não prestou quaisquer esclarecimentos, pelo que deve ser mantida a sentença que enquadrou a conduta na disposição do art. 10 e 11, da Lei de Improbidade.

7- Apelação Cível do Ministério Público conhecida e parcialmente provida. Apelação Cível do Autor, conhecida e desprovida.

(TJ-PA 00052420620118140028, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2021) (grifei).

Desta forma, mantém-se a condenação dos Recorrentes pela prática dos atos de improbidade administrativa e às penalidades decorrentes, tal como definido na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis
,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024